Tribunal: TJDFT
Processo: 0730973-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730973-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: OSWALDO HENRIQUE BASTOS SALLES, LOISE PEDROSA SALLES, IPÊ AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. GRAVAME. HIPOTECA EM FAVOR DO BANCO. GARANTIA IMOBILIÁRIA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. PRETENSÃO DE ESCRITURA DEFINITIVA INVIABILIZADA. SUMULA 308 STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE. §4o DO ART. 90 DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. A Súmula 308 do STJ, segundo a qual "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”, é plenamente aplicável à hipótese em que o promitente comprador adimpliu todas as obrigações com a construtora, inclusive no caso de imóveis comerciais, na medida em que a súmula 308 do STJ não faz distinção entre imóvel residencial e imóvel comercial. 2. Compete ao credor hipotecário, assim como à construtora, o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar a baixa da hipoteca, razão pela qual ambos devem sofrer os ônus de sucumbência, por não terem realizado tal desiderato. 3. Constatado que a ré não procedeu à baixa no gravame e o feito foi julgado procedente com fundamento do art. 487, I, CPC, impossibilitada está a aplicação da redução dos honorários advocatícios na forma do §4o do art. 90 do CPC/2015 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 421 e 1.419, ambos do Código Civil, sustentando a prevalência da autonomia da vontade na formação dos contratos. Acresce que o bem imóvel fica sujeito ao cumprimento da obrigação quando está gravado por hipoteca. Aduz que o enunciado 308 da Súmula do STJ não se aplica a imóveis não residenciais. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado da Corte Superior como paradigma. Em sede de contrarrazões, OSWALDO HENRIQUE BASTOS SALES e LOISE PEDROSA SALLES, requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à incidência do verbete sumular 308 da Corte Superior. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com efeito, “Nos termos da jurisprudência desta Casa, o verbete n. 308 da Súmula do STJ se aplica às hipotecas que recaiam sobre imóveis residenciais, não incidindo nos casos em que a garantia recaia sobre imóvel comercial.” (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1673235/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009